Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA INCONTROVERSA. NATUREZA DE PAGAMENTO À LUZ DO ART. 526 DO CPC. PEDIDO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que, ao examinar discussão sobre a fixação do termo final dos lucros cessantes, considerou como efetivo pagamento o depósito judicial realizado na fase de conhecimento, referente à parcela incontroversa dos danos materiais, fazendo cessar os efeitos indenizatórios duas semanas após essa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer natureza de pagamento ao depósito judicial referente à parcela incontroversa; e (ii) se é possível, em embargos de declaração, veicular pedido incidental relativo a novas infiltrações e à extensão dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurados omissão ou contradição no acórdão embargado. O depósito realizado corresponde à parcela incontroversa dos danos materiais, cujo levantamento era juridicamente possível nos termos do art. 526 do CPC, caracterizando adimplemento apto a deflagrar a cláusula resolutiva prevista no título executivo.
4. A tese do Tema 677/STJ não se aplica integralmente ao caso concreto, diante da especificidade da parcela incontroversa, que poderia ser imediatamente levantada independentemente do resultado recursal.
5. O pedido incidental relativo a alegados fatos supervenientes não pode ser conhecido na via estreita dos embargos de declaração, especialmente quando opostos dentro de agravo de instrumento, por consistir inovação fática e ensejar indevida supressão de instância.
6. Inviável a condenação por litigância de má-fé, ausente conduta dolosa ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para sanar obscuridade e explicitar a natureza de pagamento da parcela incontroversa depositada, nos termos do art. 526 do CPC.
Tese de julgamento: “O depósito judicial referente à parcela incontroversa, apto ao levantamento imediato, configura efetivo pagamento para fins de cumprimento de cláusula resolutiva prevista no título executivo, não havendo, no caso, omissão quanto ao disposto no Tema 677/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 526; art. 1.022; art. 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677